Tribunal: TJDFT
Processo: 0718393-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Espécie AGI – Agravo de Instrumento Processo N. 0718393-28.2021.8.07.0000 Agravante Karoline Souza Silva Agravado Distrito Federal e Eduardo Souza Silva Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de conhecimento, indeferiu a tutela de urgência que buscava a internação compulsória do segundo Agravado em clínica especializada no tratamento de problemas psiquiátricos e dependentes crônicos de álcool e drogas conveniada do Distrito Federal e, no caso de inexistência de vagas na rede pública ou particular conveniada/contratada, que o ente distrital seja obrigado a arcar com os custos de sua manutenção na CLÍNICA KHENOSIS – SAÚDE MENTAL, COACHING E CAPELANIA CRISTÃ. A Agravante afirma que o Agravado está internado de forma involuntária na Clínica Khenosis desde 03.02.2021, sem previsão de alta, e que a família não possui condições de arcar com os custos de sua permanência naquela, sendo necessária sua transferência para unidade da rede pública de saúde. Sustenta que os laudos médicos apresentados e circunstanciados, conforme exige o Art. 6o da Lei 10.216/2001, são suficientes para demonstrar a necessidade de seu genitor, ora Agravado, que conta 62 (sessenta e dois) anos de idade, ser internado compulsoriamente em razão de “histórico de uso indiscriminado de substâncias etílicas, diabetes mellitus, hipertensão arterial, demonstrando, de acordo com os relatórios anexos, irritabilidade, fragilidade emocional, ansiedade, déficit na memória semântica e hipótese diagnostica de transtorno mental e comportamental devido ao uso de álcool (síndrome de dependência e sequelas de acidente vascular encefálico não especificado)”, além das crises ocasionarem riscos à sua própria integridade física e a de terceiros. Alude ao Art. 196 da Constituição Federal, colaciona jurisprudência em abono a sua tese e requer a concessão da gratuidade de justiça, bem como a antecipação da pretensão recursal para que seja autorizada a internação compulsória de Eduardo Souza Silva “em ambiente especializado no tratamento de pessoas com problemas psiquiátricos, cuidando-se para que o paciente não se evada, em razão da determinação judicial e do risco de vida que está submetido, de qualquer hospital/clínica da rede pública ou particular contratada/conveniada com estrutura adequada para disponibilizar o serviço médico do qual necessita; ... ou no caso de não existência de vagas na rede pública ou particular conveniada/contratada, seja o réu obrigado a arcar com os custos de sua manutenção na clínica KHENOSIS - SAUDE MENTAL, COACHING E CAPELANIA CRISTÃ), arcando com todo o tratamento de que necessita o Requerida EDUARDO SOUZA SILVA, até que haja tal disponibilidade de vaga em hospital da rede pública, ou, alternativamente, que seja transferido para outro hospital da rede particular, às expensas do réu”. É a suma dos fatos. De início, registro que a concessão da gratuidade de justiça pelo Juízo a quo estende-se à sede recursal. Transcrevo a Decisão agravada, verbis: “... O artigo art. 300 do CPC prevê os seguintes requisitos para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Por outro lado, a internação compulsória encontra respaldo no art. 6o, da Lei no 10.216/2001, que assim dispõe: Art. 6o. A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos. Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica: (...); III – internação compulsória: aquela determinada pela Justiça. A análise do pedido de internação compulsória deve ser feita à luz da Constituição Federal, uma vez que há um conflito entre direitos fundamentais: de um lado o princípio da liberdade e do outro o direito à vida e à saúde. Outrossim, a Lei n.o 10.216/2011, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais, exige a presença de diversos requisitos para a imposição da medida restritiva requerida na inicial, dentre eles (I) a demonstração da insuficiência dos recursos extra-hospitalares; (II) laudo médico circunstanciado; (III) ) finalidade de reinserção social do paciente; (IV) proibição de internação em estabelecimentos com características asilares e (V) estabelecimento apto a salvaguardar a segurança dos pacientes e funcionários. Senão, vejamos: "Art. 4o A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra hospitalares se mostrarem insuficientes. § 1o O tratamento visará, como finalidade permanente, a reinserção social do paciente em seu meio. § 2o O tratamento em regime de internação será estruturado de forma a oferecer assistência integral à pessoa portadora de transtornos mentais, incluindo serviços médicos, de assistência social, psicológicos, ocupacionais, de lazer, e outros. § 3o É vedada a internação de pacientes portadores de transtornos mentais em instituições com características asilares, ou seja, aquelas desprovidas dos recursos mencionados no § 2o e que não assegurem aos pacientes os direitos enumerados no parágrafo único do art. 2o. Art. 5o O paciente há longo tempo hospitalizado ou para o qual se caracterize situação de grave dependência institucional, decorrente de seu quadro clínico ou de ausência de suporte social, será objeto de política específica de alta planejada e reabilitação psicossocial assistida, sob responsabilidade da autoridade sanitária competente e supervisão de instância a ser definida pelo Poder Executivo, assegurada a continuidade do tratamento, quando necessário. Art. 6o A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos. Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica: I - internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do usuário; II - internação involuntária: aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro; e III - internação compulsória: aquela determinada pela Justiça. Art. 8o A internação voluntária ou involuntária somente será autorizada por médico devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina - CRM do Estado onde se localize o estabelecimento. Art. 9o A internação compulsória é determinada, de acordo com a legislação vigente, pelo juiz competente, que levará em conta as condições de segurança do estabelecimento, quanto à salvaguarda do paciente, dos demais internados e funcionários." Nesse sentido, a medida obrigatória só pode ser determinada como último recurso, a fim de proteger a integridade física e psicológica do próprio paciente e dos terceiros que com ele convivem. Todavia, no presente caso, como bem ressaltado pelo Ministério Público, em que pese a possível gravidade do quadro clínico atestado no relatório médico do profissional conveniado à Clínica Recanto, ID 90686703, verifica-se a necessidade de o primeiro requerido ser avaliado por psiquiatra diverso daqueles que integram o quadro funcional da clínica onde se encontra internado, ou que a ela prestem serviços, com laudo psiquiátrico detalhado, emitido preferencialmente por profissional da rede pública, de um dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS). Ademais, tendo em vista que ele já está internado em clínica particular, não se configura o perigo de dano. A questão se prende mais ao pagamento dos custos da internação, situação passível de ser resolvida durante o processo. Como se pode perceber, em juízo de cognição sumária, verifica-se que os fundamentos apresentados pela parte autora não estão amparados em prova idônea, apta a configurar o requisito de probabilidade do direito, exigido pelo art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência. Nesse sentido o posicionamento deste E. TJDFT, conforme se pode aferir na ementa a seguir transcrita: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA. EXCEPCIONALIDADE. TRATAMENTO MÉDICO SOB TUTELA FAMILIAR. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1 A internação involuntária é medida extrema e deve estar fundamentada em laudo médico circunstanciado, porquanto restringe a liberdade do paciente, um dos mais sagrados direitos da pessoa humana. 2 Se há nos autos laudo pericial que afasta a necessidade e imprescindibilidade da internação compulsória, concluindo pela possibilidade do paciente receber tratamento médico no ambiente familiar, defere-se a tutela de urgência para liberação do paciente a fim de que o tratamento se dê em regime aberto, sob tutela do familiar responsável e conforme as recomendações e prescrições adequadas. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (07049541820198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Acórdão 1199544 Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, em juízo de cognição sumária, sem prejuízo de posterior reexame da matéria, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. ...” Portanto, conforme o r. entendimento do Juízo a quo, a internação compulsória só pode ser determinada como derradeira medida para proteger o paciente e, secundariamente, a sociedade. É certo que a excepcionalidade da internação involuntária demanda fundamentação em laudo médico que caracterize seus motivos e imprescindibilidade, já que se trata de medida restritiva da liberdade, um dos mais sagrados direitos da pessoa. No caso, verifico que os elementos trazidos pela Autora, ora Agravante, são insuficientes para eventual imediata concessão de ordem judicial de internação de seu genitor na rede pública de saúde, uma vez que nos autos consta apenas relatório médico do profissional da Clínica Khenosis neste sentido. Com efeito, no Ofício No 55/2021 - SES/SRSSO/DIRASE/CAPS AD-SAM, subscrito por médico psiquiatra e enfermeiro do Centro de Atenção Psicossocial Caps Ad Samambaia do Distrito Federal, consta que a “equipe de atenção psicossocial especializada, conclui que paciente necessita de acompanhamento com neurologia, fonoaudiologia e seguimento multiprofissional em CAPS ad”. Cumpre destacar que o Ofício No 247/2021 - DPDF/SUAP/GEAP (ASSUNTO: RELATÓRIO INFORMATIVO) menciona que em 02.02.2021 a Agravante levou seu genitor, ora Agravado, para atendimento junto ao CAPS, tendo sido realizado o primeiro acolhimento daquele e, sem qualquer indicação de internação pela equipe multiprofissional da rede CAPS, aquela procedeu à internação de seu pai no dia seguinte – 03.02.2021 – junto à Clínica Khenosis, que não é conveniada da rede pública de saúde do Distrito Federal. Transcrevo parte do referido Ofício, verbis: Em atendimento psicossocial realizado nesta SUAP dia 03/02, a sra. Karoline informou que seu genitor, Eduardo, 63 anos, há aproximadamente um ano, após a sua aposentadoria passou a fazer uso abusivo de álcool. A requerente relatou que o usuário atualmente reside sozinho em virtude de episódios de violência contra os seus familiares. Comunicou que o pai nega qualquer acompanhamento ou tratamento medicamentoso, porém no dia 02/02 conseguiu levá-lo ao CAPS, na ocasião foi efetuado o primeiro acolhimento. Ademais, a requerente foi orientada a respeito das competências desta SUAP, sobre a Lei 10.216/2001 e sobre a importância da participação da família nos atendimento do CAPS AD para construção de estratégias, intervenções e redução de danos. Nesse quadro, apesar de o segundo Agravado encontrar-se internado na Clínica Khenosis, a qual emitiu relatório no qual afirma que o "Paciente encontra-se orientado em tempo e espaço, ansiedade elevada, humor levemente rebaixado, autocuidado preservado, sono e alimentação regulares. Memória episódica preservada, déficit na memória semântica. Demonstra irritabilidade quando não consegue pronunciar ou recordar alguma palavra. Fragilidade emocional para com sua situação. Por vezes chorou quando não conseguiu se comunicar de maneira efetiva, coerente e coesa. Percebe a necessidade de um acompanhamento médico e psicológico. Paciente demonstrou estar disposto a realizar tratamento de maneira colaborativa. Segue sob observação da equipe técnica, Paciente com indicação a internacão compulsória e involuntária. Sem previsão de alta", não reputo referido laudo hábil a demonstrar, por si só, a plausibilidade do direito alegado. A par dessas considerações, tenho que a Decisão agravada deve ser mantida até ulterior exame do Colegiado, sobretudo ante a ressalva do Juízo a quo quanto à possibilidade de posterior reexame da questão e necessidade de avaliação do Paciente por médico psiquiatra, com laudo psiquiátrico detalhado, emitido por profissional que integre um dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), sendo oportuno registrar que no Despacho - SES/SAIS/COASIS/DISSAM, datado de 26 de maio de 2021, da lavra da Diretoria de Serviços de Saúde Mental do Distrito Federal, consta que, verbis: ... Esta Diretoria sugere que a Clínica Khenosis encaminhe o Sr. EDUARDO SOUZA SILVA para avaliação no CAPS AD de referência, no caso o CAPS AD III - Samambaia, para que a equipe possa avaliar o quadro clínico e psicossocial do paciente, e informar qual o tratamento adequado. ... À vista do exposto, indefiro a liminar vindicada nos presentes autos. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Observe a Secretaria que os autos deverão ser encaminhados à Defensoria Pública do Distrito Federal para, na qualidade de Curadora Especial de Eduardo Souza Silva, apresentar contrarrazões ao agravo. Após, ao Ministério Público. Intime-se. Brasília, 18 de junho de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator